Tribunal: STF
Processo: RE 153713
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICM. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DE
CAFE CRU. NÃO SE INCLUI, NA BASE DE CALCULO DO ICM, O VALOR
CORRESPONDENTE A QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO IBC. PRECEDENTES.
NÃO MODIFICA A ORIENTAÇÃO REFERIDA O DISPOSTO NO ART. 34, PAR. 8., DO
ADCT, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. NÃO SERÁ POSSIVEL MEDIANTE CONVENIO
AFASTAR O PRINCÍPIO  DA IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL  A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.